Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700696-08.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA APELADO: GANEM AMIDEN NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CAROLINA MOURAO ALBUQUERQUE D E S P A C H O Em relação ao petitório de ID 29845007, constato que os apelantes apresentam um resumo do litígio, dos pedidos e reforço para que o recurso seja provido. Tais peças visam, tão somente, reforçar a tese deduzida pelas partes e com caráter eminentemente de memoriais. Mediante a petição de ID 30119873, o Ministério Público pede a inclusão do presente processo em pauta por videoconferência. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de julgamento telepresencial. Assim, inclua-se o feito em sessão por videoconferência, providência esta, aliás, adotada de ofício pela zelosa Secretaria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador